Tribunal: TJSP
Processo: 0001540-51.2015.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BASTOS – Educadora infantil. Percentuais de reajustes determinados pelas Leis Municipais no 2.395/2012 e 2.501/2013. Admissibilidade. Perícia judicial contábil conclusiva, no sentido de que o salário da requerente, a partir do mês de janeiro de 2012 deveria ser de R$ 1.451,00 (mil e quatrocentos e cinquenta e um reais), devendo sobre este valor incidir a revisão

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BASTOS – Educadora infantil. Percentuais de reajustes determinados pelas Leis Municipais no 2.395/2012 e 2.501/2013. Admissibilidade. Perícia judicial contábil conclusiva, no sentido de que o salário da requerente, a partir do mês de janeiro de 2012 deveria ser de R$ 1.451,00 (mil e quatrocentos e cinquenta e um reais), devendo sobre este valor incidir a revisão geral salarial de 4% (quatro por cento) a partir de 01/04/2012, conforme o determinado pela lei 2.395/2012; e, a partir do mês de janeiro de 2014, deveria ser de R$ 1697,37 (mil e seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), devendo sobre este valor incidir a revisão geral salarial de 3% (três por cento) a partir de 01/04/2014, conforme o determinado pela lei 2.501/13. Manutenção da r. sentença de procedência da demanda que é de rigor. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000731967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001540-51.2015.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BASTOS, é apelado SIMONE GUIRAU BARTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001540-51.2015.8.26.0069 - V. 10.689 - mcv
ACF no 10.689/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0001540-51.2015.8.26.0069
Apelante: Município de Bastos
Apelado: Simone Guirau Barta
Comarca de Bastos
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL BASTOS Educadora
infantil. Percentuais de reajustes determinados pelas Leis
Municipais no 2.395/2012 e 2.501/2013. Admissibilidade.
Perícia judicial contábil conclusiva, no sentido de que o salário
da requerente, a partir do mês de janeiro de 2012 deveria ser de
R$ 1.451,00 (mil e quatrocentos e cinquenta e um reais),
devendo sobre este valor incidir a revisão geral salarial de 4%
(quatro por cento) a partir de 01/04/2012, conforme o
determinado pela lei 2.395/2012; e, a partir do mês de janeiro
de 2014, deveria ser de R$ 1697,37 (mil e seiscentos e noventa
e sete reais e trinta e sete centavos), devendo sobre este valor
incidir a revisão geral salarial de 3% (três por cento) a partir de
01/04/2014, conforme o determinado pela lei 2.501/13.
Manutenção da r. sentença de procedência da demanda que é
de rigor. Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Simone Guirau
Barta em face do Município de Bastos, na qual pleiteia o pagamento das
diferenças salariais decorrentes da aplicação incorreta dos reajustes
promovidos pelas Leis Municipais n.o 2.395/2012 e 2.501/2013, com
reflexo em todas as verbas pagas no período, inclusive férias, 13o salário e
licença prêmio, a serem oportunamente apuradas em liquidação de
sentença.
A r. sentença de fls. 161/165, cujo relatório se adota, julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001540-51.2015.8.26.0069 - V. 10.689 - mcv
procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento dos honorários
advocatícios do patrono da autora, fixados em R$ 1.000,00, com
fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Apela a Municipalidade, pela reforma da r. sentença, com a
improcedência dos pedidos iniciais (fls. 174/180).
O recurso foi respondido (fls. 184/190).
É o relatório.
A r. sentença merece ser integralmente mantida.
Com efeito, o pedido formulado nesta ação de cobrança tem
por escopo o pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação
incorreta dos reajustes promovidos pelas Leis Municipais n.o 2.395/2012 e
2.501/2013, que dispõem sobre revisões gerais salarias do funcionalismo
público local, nos seguintes termos:
Lei Municipal no 2.395/2012:
Artigo 1o - Fica a Prefeita Municipal autorizada a efetuar a
revisão geral salarial do funcionalismo público municipal a
partir de 1o de abril de 2012 , atualizando em 4% (quatro
por cento), o valor da remuneração de maneira genérica e
global abrangendo todas as categorias.
Lei Municipal no 2.501/13:
Artigo 1o - Fica a Prefeita Municipal autorizada a efetuar a
revisão geral salarial do funcionalismo público municipal
atualizando em 6% (seis por cento), o valor da
remuneração de maneira genérica e global, abrangendo
todas as categorias, sendo 3% (três por cento) a partir de
1o de novembro de 2013 e 3% (três por cento) a partir de 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001540-51.2015.8.26.0069 - V. 10.689 - mcv
de abril de 2014 .
Infere-se da leitura dos referidos dispositivos que, conforme
sustentado, todos os servidores municipais de Bastos fazem jus a essas três
revisões gerais de salários, determinadas por leis locais específicas de
forma geral e global, sem nenhuma especificidade.
Foi realizada perícia contábil nos autos, determinada pelo d.
Magistrado sentenciante, cuja brilhante análise e conclusões adotam-se
aqui também como razão de decidir, nos seguintes termos:
“[V]erifica-se que não houve a incidência do reajuste de
4% previsto na Lei Municipal no 2395/12, bem como também não houve a
incidência do reajuste de 3% previsto na Lei Municipal n.o 2.501/13,
devido a todos os servidores municipais, a partir de abril de 2012 (lei
2395/12) e a partir de abril de de 2014 (lei 2501/13), tendo a autora
recebido apenas o valor correspondente ao piso salarial nacional do
professor, reconhecido pela Municipalidade por meio das Leis Municipais
n.o 2.412/12, no 2474/13 e no 2.556/14.
Assim, o laudo apresentado pelo contador judicial, às fls.
128/133, conclui que há um saldo a ser ressarcido à autora, referente a
2012 e 2014, no total de R$ 1.341,06 (mil e trezentos e quarenta e um
reais e seis centavos), valor atualizado até 09/10/2018.
A prova pericial produzida é clara e precisa, prestando-se
mais do que suficiente para o deslinde da ação, ou seja, os cálculos
apresentados pelo expert do juízo mostraram-se escorreitos e condizentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001540-51.2015.8.26.0069 - V. 10.689 - mcv
A alegação do Município requerido de que as leis de no
2412/12, 2474/13 e 2556/14 não teriam efeito retroativo não prospera.
A lei 2412/2012 (fls. 33) entrou em vigor em 01 de junho de
2012, ou seja, depois da lei 2395/2012 (fls. 35), que entrou em vigor em 03
de abril de 2012. A lei 2395/2012 efetuou a revisão geral salarial do
funcionalismo público municipal, atualizando em 4% (quatro por cento)
sobre o valor da remuneração de maneira genérica e global abrangendo
todas as categorias.
Ocorre que a lei 2412/12 estabeleceu em seu artigo 2o: "Em
cumprimento ao Piso Salarial Nacional do Magistério estabelecido pela
Lei Federal no 11.738/2008, os ocupantes dos cargos e empregos de
Educador Infantil farão jus, relativamente aos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril e maio de 2012, ao recebimento de eventual diferença de
vencimento apurada entre o valor da faixa e nível de enquadramento do
servidor na Escala de Vencimento e o valor de R$ 1.451,00 (um mil
quatrocentos e cinquenta e um reais)" (negritei).
Dessa forma, o salário da requerente, a partir do mês de
janeiro de 2012 era (rectius deveria ser) de R$ 1.451,00 (mil e
quatrocentos e cinquenta e um reais), devendo sobre este valor incidir a
revisão geral salarial de 4% (quatro por cento) a partir de 01/04/2012,
conforme o determinado pela lei 2395/2012.
Já a lei 2501/2013 (fls. 38) entrou em vigor em 12 de
novembro de 2013 estabelecendo uma revisão geral de 6% (seis por
cento), sendo 3% (três por cento) a partir de 01 de novembro de 2013 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001540-51.2015.8.26.0069 - V. 10.689 - mcv
3% (três por cento) a partir de 01 de abril de 2014.
Ocorre que a lei 2556/2014 estabeleceu em seu artigo 2o:
"Em cumprimento ao Piso Salarial Nacional do Magistério estabelecido
pela Lei Federal no 11.738/2008, os ocupantes dos cargos e empregos de
Educador Infantil farão jus, relativamente aos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril e maio de 2014, ao recebimento de eventual diferença de
vencimento apurada entre o valor da faixa e nível de enquadramento do
servidor na Escala de Vencimento e o valor de R$ 1.697,37 (um mil,
seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos)" (negritei).
Dessa forma, o salário da requerente, a partir do mês de
janeiro de 2014 era (rectius deveria ser) de R$ 1697,37 (mil e seiscentos e
noventa e sete reais e trinta e sete centavos), devendo sobre este valor
incidir a revisão geral salarial de 3% (três por cento) a partir de
01/04/2014, conforme o determinado pela lei 2501/13.
Fica evidente, portanto, que as leis 2412/12 (fls. 33),
2474/13 (fls. 36) e 2556/14 (fls. 39) têm efeito retroativo, uma vez que
expressamente previsto, exsurgindo desse efeito os consectários legais,
inclusive para fins de cálculo de reajuste de valor. Não pode, agora, o
Município negar os efeitos retroativos de lei que editara.”
A parte ré, por sua vez, não logrou demonstrar nenhuma
inconsistência nos cálculos elaborados pelo perito, limitando-se a defender
a não retroação dos efeitos das referidas leis.
Assim, era mesmo de rigor o decreto de procedência da
demanda. Ainda no mesmo sentido, restou decidido por este E. Tribunal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001540-51.2015.8.26.0069 - V. 10.689 - mcv
em caso análogo:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL DE BASTOS. EDUCADORA
INFANTIL.
PERCENTUAIS
DE
REAJUSTES
DETERMINADOS
PELAS
LEIS
MUNICIPAIS
N.o
2.395/2012 E 2.501/2013. Afastada a preliminar de
incompetência absoluta do Juízo, visto que a causa
demandou a realização de prova pericial contábil, de sorte
que a relativa complexidade do feito se mostra incompatível
com o célere e informal rito dos Juizados Especiais. No
mérito, parcial admissibilidade. Coisa julgada não
caracterizada. Inexistência de identidade de causas de
pedir e de pedidos entre a ação mandamental no 0001589-
92.2015.8.26.0069 e a ação em curso. Laudo pericial
apurou saldo credor no valor de R$1.540,26 (corrigido
pela Tabela Prática deste E. TJSP), referente às revisões
gerais salariais concedidas a todo o funcionalismo público
local nos exercícios de 2012 e 2014. Condenação da ré a
pagar à autora o valor principal levantado pelo perito,
sendo devida a retificação ex officio dos consectários
legais, por se tratar de matéria de ordem pública.
Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no
11.960/09, de 29 de junho, mesmo no período da dívida
anterior à expedição do precatório, uma vez que a Taxa
Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia. Correta a
adoção do IPCA-E como índice de correção monetária
para todo o período considerado, consoante a melhor
interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905
do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo
Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos
efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de
declaração opostos no RE 870.947. Juros da caderneta de
poupança. Ação julgada improcedente em 1o grau.
Sentença reformada para decretar a parcial procedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001540-51.2015.8.26.0069 - V. 10.689 - mcv
do pedido. Inversão dos ônus sucumbenciais, visto que a
parte autora sucumbiu em parte ínfima de sua pretensão
inicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001664-34.2015.8.26.0069;
Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Bastos - Vara Única; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
No mais, a r. sentença encontrou a a solução adequada para
a causa e, com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, aplica-se o art. 252 do Regimento Interno do E.
TJSP, que autoriza o relator limitar-se a ratificar os fundamentos da r.
decisão recorrida, quando houver de mantê-la.
Por fim, restando improvido o recurso da ré, de rigor aplicar-
se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, majorando os valores
devidos à parte autora a título de honorários advocatícios em 20% (vinte
por cento), totalizando R$ 1.200,00, considerando-se o trabalho adicional
realizado em Segundo Grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA

Relator